Tribunal: TJSP
Processo: 3002424-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre RPV de honorários sucumbenciais. Decisão que determinou o estorno dos valores, tidos por indevidamente retidos. Reforma que é de rigor. Retenção regularmente efetuada, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no 7.713/1988, artigo 46, caput da Lei Federal no 8.541/1992 e artigo 776 do Decreto

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Imposto de renda retido na fonte sobre RPV de honorários sucumbenciais. Decisão que determinou o estorno dos valores, tidos por indevidamente retidos. Reforma que é de rigor. Retenção regularmente efetuada, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei Federal no 7.713/1988, artigo 46, caput da Lei Federal no 8.541/1992 e artigo 776 do Decreto 9580/2018. Precedentes. Decisão revista. Recurso provido.